Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-26.2020.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000434-26.2020.8.05.0133 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SENIZE DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por professora municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais relacionadas ao piso nacional do magistério, indeferindo o pedido quanto ao período posterior a setembro de 2018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incumbe ao Município Demandado o ônus de comprovar o pagamento efetivo do piso nacional do magistério nos moldes da Lei Federal nº 11.738/2008, bem como se as parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação em razão do caráter sucessivo da obrigação. III. Razões de decidir 3. Cabe ao Poder Público conservar em seus arquivos a documentação relativa ao pagamento dos vencimentos de seus servidores, incumbindo ao Município o ônus de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, afirmando a competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores. 5. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento efetivo do piso nacional do magistério após setembro de 2018, não tendo juntado documentos idôneos que demonstrassem o adimplemento da obrigação legal. 6. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, as parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação até a efetiva implementação do piso salarial no vencimento básico da servidora, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "Em ação de cobrança de diferenças salariais relacionadas ao piso nacional do magistério, incumbe ao Município o ônus de comprovar o pagamento efetivo da obrigação legal, devendo a condenação contemplar as parcelas vincendas até a efetiva implementação do piso salarial, em razão do caráter sucessivo da obrigação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000048-74.2006.8.05.0214, figurando, como Recorrente, SENIZE DOS SANTOS OLIVEIRA, e, como Recorrido, MUNICÍPIO DE ITORORÓ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça